Tribunal: TJDFT
Processo: 0747013-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747013-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LETÍCIA ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Busca e Apreensão - Veículo Apreendido - Comparecimento do consumidor - Mudança de endereço contratual – Declínio de Competência – Descabimento – Efeito Suspensivo – Requisitos Presentes – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De fato, da análise da Petição Inicial da Ação de Busca e Apreensão nota-se a qualificação da devedora como residente da Circunscrição Judiciária de Samambaia, conforme amparado no instrumento contratual juntado aos autos. Assim, eventual localização do carro em outra Circunscrição Judiciária ou mudança de endereço posterior da consumidora não tem o condão de alterar a competência, em razão do Princípio da Perpetuatio Jurisdictionis. Embora a competência em razão do domicílio da consumidora possa ser declinada de ofício, a localização do veículo em outra Circunscrição Judiciária ou a mudança de domicílio no decorrer do processo não tem capacidade para alterar a competência antes estabilizada. Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, à parte Agravada. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator